Tribunal: TJSP
Processo: 1126464-14.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória – Plano de saúde – Autora com recidiva de linfoma linfoplasmocítico (doença rara) – Necessidade de tratamento com o medicamento Ribomustin® (cloridrato de bendamustina) associado ao rituximabe – Aplicabilidade da Súmula 102 desta C. Corte de Justiça à hipótese – Dever de observar a boa-fé objetiva – Justa expectativa do beneficiário

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória – Plano de saúde – Autora com recidiva de linfoma linfoplasmocítico (doença rara) – Necessidade de tratamento com o medicamento Ribomustin® (cloridrato de bendamustina) associado ao rituximabe – Aplicabilidade da Súmula 102 desta C. Corte de Justiça à hipótese – Dever de observar a boa-fé objetiva – Justa expectativa do beneficiário do plano de saúde no que tange à cobertura de tratamento para a sua enfermidade – Taxatividade do rol da ANS afastada pelo advento da Lei 14.454/22 – Existência de estudos a indicar que o tratamento prescrito não é experimental – Impossibilidade de discussão pelo plano de saúde acerca da pertinência da prescrição feita pelo médico assistente – Necessidade de cobertura – Prevalência do princípio ao acesso à saúde – Abusividade da negativa de cobertura – Cobertura do tratamento que encontra respaldo no Art. 10, § 13 da Lei no 9.656/98 – Sentença mantida – Recurso não provido.